Tribunal: TJES
Processo: 0005019-82.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005019-82.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MARINETE BARCELOS MONTEIRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE DA R. SENTENÇA – PROVA PERICIAL SATISFATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – OMISSÃO – NATUREZA SUBJETIVA – ELEMENTOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE VERIFICADA – DANO MORAL E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – VALORES FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL – PENSÃO MENSAL DEVIDA – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1.
É de ser refutada a tese de nulidade da r. sentença, uma vez que nos autos já foram elaborados dois laudos periciais, inclusive tratando das impugnações apresentadas pelas partes.

2.
Ainda que seja adotada a responsabilidade subjetiva no caso dos autos, resta satisfatoriamente demonstrado que o Município não forneceu o material adequado para a execução do serviço de limpeza e, ainda, sequer socorreu a autora após o acidente, sendo que, conforme consta na r. sentença, a requerente fora levada para o atendimento médico por parentes.

3.
A existência do dano resta comprovado, sendo que conforme laudo médico acostado aos autos (fls. 198 e seguintes), a autora foi vítima de ruptura traumática da porção longa do bíceps braquial ao realizar movimento abrupto com o braço.

4. Comprovada a existência de abalo extrapatrimonial e dano estético, razoável a quantia fixada em sentença no importe de dez mil reais para cada instituto.

5. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido que a pensão prevista no art. 950 do CC/02 será devida, ainda que a vítima receba algum benefício previdenciário.

6. Acerca do valor da pensão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que
"presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia"
(STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

7. Assim, considerando, ainda, que a prova pericial atesta que a autora se encontrava incapacitada para o seu regular trabalho (fl. 201), o valor da pensão mensal deverá corresponder ao valor que requerente recebia pelo desempenho do cargo público, com o decote de 1/3 (um terço), nos termos da jurisprudência acima citada.

8. Apelo do ente público desprovido. Recurso da autora provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e o adesivo por
MARINETE BARCELOS MONTEIRO,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por esta em face daquele, julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais no valor de dez mil reais e danos estéticos no importe de dez mil reais.

No apelo principal, sustenta o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
em síntese, que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da autora. Argumenta que inexistem os danos morais e estéticos acolhidos em sentença ou, ao menos, o valor fixado em primeiro grau deve ser minorado.

No bojo do apelo adesivo, a autora
MARINETE BARCELOS MONTEIRO
pugna pela anulação da r. sentença com a realização de nova perícia. No mérito, pretende a majoração das verbas indenizatórias.

Requer, ainda, que o ente publico seja condenado ao pagamento de uma pensão mensal vitalícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005019-82.2014.8.08.0006

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA/APELANTE: MARINETE BARCELOS MONTEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e o adesivo por
MARINETE BARCELOS MONTEIRO,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por esta em face daquele, julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais no valor de dez mil reais e danos estéticos no importe de dez mil reais.

No apelo principal, sustenta o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
em síntese, que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da autora. Argumenta que inexistem os danos morais e estéticos acolhidos em sentença ou, ao menos, o valor fixado em primeiro grau deve ser minorado.

No bojo do apelo adesivo, a autora
MARINETE BARCELOS MONTEIRO
pugna pela anulação da r. sentença com a realização de nova perícia. No mérito, pretende a majoração das verbas indenizatórias.

Requer, ainda, que o ente publico seja condenado ao pagamento de uma pensão mensal vitalícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente,
refuto a tese de nulidade da r. sentença
, uma vez que nos autos já foram elaborados dois laudos periciais, inclusive tratando das impugnações apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, registro que os pedidos de esclarecimentos foram analisados pela Médica perita (fls. 222/224), não havendo que se falar, portanto, em nulidade da r. sentença.

Superado tal ponto, pelo que denoto dos autos, a autora, funcionária concursada do Município demandado, sofreu acidente ao laborar na limpeza de janelas de unidade escolar, lesionando o braço direito.

Verifico, dos autos, que, de fato, o Município réu não forneceu os equipamentos necessários para que a autora, auxiliar de serviços gerais I, realizasse, de forma correta, a limpeza de toldos, uma vez que a máquina lavadora de alta pressão encontrava-se com defeito.

Registro que, segundo entendimento do C. STJ,
“assim como na iniciativa privada, há culpa presumida do empregador em caso de acidente, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive fornecimento de EPI e fiscalização de seu efetivo uso, até mesmo com punição do funcionário displicente.”
(AgInt no AREsp 1633441/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Destarte, ainda que seja adotada a
responsabilidade subjetiva
no caso dos autos, resta satisfatoriamente demonstrado que o Município não forneceu o material adequado para a execução do serviço de limpeza e, ainda, sequer socorreu a autora após o acidente, sendo que, conforme consta na r. sentença, a requerente fora levada para o atendimento médico por parentes.

Destarte, a responsabilidade do ente público demandado deve ser confirmada neste grau recursal.

A reforçar tal conclusão, cito o seguinte julgado desta Eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS –
ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – CULPA IN VIGILANDO – FALHA NA FISCALIZAÇÃO E NO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO – DANO PRESUMIDO
– PROVAS SUFICIENTES – REDUÇÃO DOS VALORES DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é subjetiva a responsabilidade civil do Estado por culpa in vigilando na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios funcionários e servidores, exigindo a comprovação da omissão culposa na garantia de um ambiente de trabalho seguro. 2. Em situações envolvendo acidente de trabalho, presume-se a culpa do empregador, recaindo sobre este o ônus processual de demonstrar o cumprimento das normas de segurança.
3. Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 4. Na fixação da indenização por danos estéticos, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade das lesões e o impacto na vida da vítima, levando, ainda, em consideração, que o valor da reparação deve ter o escopo de compensar a vítima pela alteração permanente de sua aparência. 5. No caso vertente, as fotografias e laudos médicos apresentados corroboram a extensão das queimaduras e as cicatrizes resultantes, e constituem prova suficiente para a comprovação do dano estético. A presença de cicatrizes visíveis, especialmente em áreas expostas do corpo, como face, pescoço e mãos, que podem causar constrangimento, impacto social e psicológico, reforça a necessidade de reparação, de modo que afigura-se escorreita a sentença impugnada. (TJES, Data: 17/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0010911-60.2015.8.08.0030, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

A existência do dano resta comprovado, sendo que conforme laudo médico acostado aos autos (fls. 198 e seguintes), a autora foi vítima de ruptura traumática da porção longa do bíceps braquial ao realizar movimento abrupto com o braço.

Referido laudo também atesta a existência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e as sequelas experimentadas pela autora, ocorrendo danos temporários e permanentes, inclusive de natureza estética

Acerca da indenização a título de danos morais, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso, não tenho dúvidas acerca da existência do citado instituto, na medida em que o acidente ocorrido, por cento, acarreta significativo abalo emocional a autora.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, penso que
o valor fixado em primeiro grau –
dez mil reais
–
deve ser
mantido

neste grau recursal
,
sendo que
tal quantia
é, em meu sentir,
apta a atender, de forma satisfatória
,

às finalidades compensatória, punitiva e preventiva
do instituto em análise.

Por seu turno, dano estético é uma modificação corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa.

Assim, enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

No caso em exame, conforme já consignado, o dano estético apurado foi de grau mínimo, existindo, segundo imagens fotográficas, uma pequena deformidade no bíceps da autora, o que é apto a caracterizar o dano em cotejo.

Assim, considerando que o acidente comprometeu, em grau mínimo, a harmonia e a integridade do corpo da autora, penso que o valor fixado em sentença – também em dez mil reais – deve ser mantido inalterado neste grau recursal.

Por fim, a autora sustenta que deve receber pensão mensal vitalícia em razão do acidente aqui tratado.

O julgador primevo, quanto ao ponto, indeferiu tal pretensão por considerar que houve a concessão da aposentadoria por invalidez em favor da requerente.

Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido que a pensão prevista no art. 950 do CC/02 será devida, ainda que a vítima receba algum benefício previdenciário. Nesse sentido: TJES, Data: 05/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001655-22.2013.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material.

Assim, citado artigo estabelece que
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

Acerca do valor da pensão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que
"presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia"
(STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Assim, considerando, ainda, que a prova pericial atesta que a autora se encontrava incapacitada para o seu regular trabalho (fl. 201), o valor da pensão mensal deverá corresponder ao valor que requerente recebia pelo desempenho do cargo público, com o decote de 1/3 (um terço), nos termos da jurisprudência acima citada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ente municipal.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerente, acolhendo o pedido de pensão mensal vitalícia, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões